Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736977-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR TEODOZIO DOS SANTOS AGRAVADO: DIEGO FERNANDO DO CARMO BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CESAR TEODOZIO DOS SANTOS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de DIEGO FERNANDO DO CARMO BEZERRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Anote-se. O advogado da parte autora deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida.” Na origem, informa a exequente/agravante ser beneficiária da Justiça Gratuita, condição que a isenta do pagamento de custas. Argumenta que os honorários advocatícios decorrem de verba acessória ao valor principal, não sendo cabível a exigência do recolhimento das custas por parte de seus patronos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o recolhimento de custas. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, observo a presença dos requisitos para concessão da medida antecipatória. É sabido que os honorários de sucumbência possuem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Em face desse caráter acessório, o pagamento das custas deve ser realizado nos mesmos termos da verba principal, não sendo cabível o fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória. Dessa forma, sendo a parte beneficiária da Gratuidade Judiciária, o procedimento adotado para o cumprimento de sentença da verba principal, com a isenção do recolhimento de custas, se estende ao cumprimento referente aos honorários advocatícios. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. EXTENSÃO AO PATRONO PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da verba principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1357613, 07138966820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal" (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329128, 07503741220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS AOS PATRONOS. POSSIBILIDADE. 1. Quando as partes litigam abrigadas pela concessão de gratuidade de justiça, no momento da execução dos honorários advocatícios, a gratuidade também será estendida aos seus patronos, isentando-os do recolhimento das custas da fase executória. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319236, 07249150820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Precedentes TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1277990, 07143533720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO ESTENDIDA AO ADVOGADO. 1. Conquanto o Provimento Geral da Corregedoria desta Casa estabeleça o recolhimento de custas para o pedido de cumprimento de sentença, tal fato não leva à conclusão de que o patrono da parte beneficiária da gratuidade de Justiça deva recolher custas proporcionais ao valor dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que estes também constituam o objeto do feito executivo. 2. A melhor interpretação a ser conferida a esta omissão legislativa é a de estender ao advogado a isenção relativa ao pagamento das custas quando seu cliente for beneficiário da gratuidade de Justiça. 3. De fato, conquanto a verba honorária seja considerada uma verba que se possa executar de forma autônoma, não há como deixar de reconhecer seu caráter acessório à condenação, porquanto a parte, além do êxito na demanda, pretende, por via reflexa, a remuneração do trabalho daquele que patrocinou a causa. 4. Tem-se, pois, que a remuneração do trabalho do patrono, oriunda dos ônus de sucumbência, deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive para a isenção do recolhimento de custas. 5. Dessarte, não se mostra razoável cindir o quantum exequendo, tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231014, 07166201620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso)" Em face de tais argumentos, fica evidente a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de pagamento desnecessário de custas processuais, caso a decisão agravada seja mantida. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem o recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2021 22:12:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora